Tribunal: TJDFT
Processo: 0740748-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0740748-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS FERNANDO DECANINI, GILBERTO PEDRO VIDOTTI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Gilberto Pedro Vidotti e Luís Fernando Decanini contra a decisão da 18a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento provisório da sentença proferida em ação civil pública, rejeitou a impugnação à penhora apresentada e manteve o bloqueio do valor penhorado (autos no 0722369-06.2022.8.07.0001, ID no 172735893, págs. 1-2). 2. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID no 51725414) e esta 8a Turma negou provimento ao agravo de instrumento dos agravantes (ID no 54179820). 3. Os agravantes interpurseram Recurso Especial (ID no 54388566). 4. A Presidência desta Corte inadmitiu o Recurso Especial (ID no 56224732) e os agravantes interpuseram Agravo em Recurso Especial (ID no 57378868). 5. Os autos foram remetidos ao Superior Tribunal de Justiça (ID no 58347612). 6. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 2.637.429/DF (Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Dje de 18/12/2024), conheceu do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial, nos seguintes termos (ID no 69369211, págs. 7-10): “Em face do exposto, conheço do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para que, abrindo oportunidade ao contraditório, verifique se os valores bloqueados integram reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial do devedor ou se os valores possuem natureza impenhorável por outro motivo, observando a atual jurisprudência do STJ, bem como se os valores constituem excedente ao valor de 40 salários-mínimos suscetíveis de penhora, nos termos da fundamentação acima.” [grifo na transcrição] 7. O cerne da controvérsia recursal cinge-se em verificar se os valores penhorados nas contas-correntes dos agravantes são impenhoráveis. 8. O Superior Tribunal de Justiça determinou o retorno dos autos para que, com observância ao contraditório, esta Turma “verifique se os valores bloqueados integram reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial do devedor ou se os valores possuem natureza impenhorável por outro motivo, observando a atual jurisprudência do STJ, bem como se os valores constituem excedente ao valor de 40 salários-mínimos suscetíveis de penhora, nos termos da fundamentação acima.” 9. Com base na determinação acima mencionada, intimem-se os agravantes para que, no prazo de cinco dias, se manifestem sobre a determinação do Superior Tribunal de Justiça e informem e comprovem os seguintes pontos: a) valores bloqueados e se excedem 40 salários-mínimos; b) se integram reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial; c) se possuem natureza impenhorável. 10. Após a manifestação dos agravantes, intime-se o agravado para se manifestar no mesmo prazo. 11. Oportunamente, retornem-me os autos. 12. Publique-se. Brasília, DF, 18 de março de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO